Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as isoladas alegações da requerida não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (contratação fraudulenta de seguro)
escudados em conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado.
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (a parte requerida não demonstrou a existência de relação jurídica
contratual – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima as cobranças perpetradas na conta corrente do requerente, referente à apólice de seguro n. 1.81.13134711-0. Ademais,
as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela instituição financeira (Id.13178573/74) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma
Cível, Acórdão n.830328.
IV. Nesse passo, é de se concluir que a recorrente (fornecedora de produtos e serviços, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, por não demonstrar a autorização dos
débitos em conta bancária - CDC, Art. 6o) deixou de zelar pela segurança das operações financeiras e pelo controle das contas de seus clientes, de sorte a facilitar a ocorrência
de fraude.
V. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora
(risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente
(CDC – Art. 14, § 3o, I e II). Precedentes TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.645568; 3a Turma Recursal, Acórdão n.728788.
VI. Por fim, escorreita a sentença de parcial procedência a condenar a instituição financeira a restituir ao requerente os valores cobrados indevidamente.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).